Tribunal: STF
Processo: Rcl 92257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem.  ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.075.228/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que “Daniel Amancio Coutinho, reincidente doloso, cumpre pena por crime gravíssimo - estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha em troca de dinheiro -, além de furtos qualificados e corrupção de menores (fls. 32/36), a denotar alto risco em caso de recidiva, com todos os consectários negativos para eventuais novas vítimas, dado que tal prática delitiva aponta personalidade com acentuada insensibilidade moral, covarde ou cruel”.
Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Aponta, em síntese, que ”a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação para “restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fl. 29-42):

“(...)
Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito. 
Verifica-se dos autos que esta execução está consubstanciada em sentença penal condenatória que reconheceu que o reeducando, na condição de tio da vítima, praticou conjunção carnal com a ofendida em troca de dinheiro. Ou seja, o reeducando abusou sexualmente da própria sobrinha. 
Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza. Em outras palavras, a prática de delito desta natureza constitui um forte indicativo de que o agente não enxerga quaisquer limites legais ou morais, havendo, portanto, motivos mais que suficientes para concluir pela possibilidade de reiteração de novos delitos, especialmente desta gravidade.
(...)” (grifo nosso)

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 17-21):

“(...)
O agravante pleiteou a progressão a regime aberto, sob o argumento de que cumpriu os requisitos para a obtenção do benefício, considerando o cumprimento do lapso temporal necessário e o histórico de bom comportamento, sendo desnecessário o exame criminológico para a concessão da progressão. 
Nada obstante a r. argumentação do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
(...)
De fato, inadmissível o conhecimento de habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao recurso cabível na espécie agravo em execução , ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
(...)
E, em sede de agravo interno, o agravante limita-se a reprisar os argumentos apresentados em suas razões de sede de habeas corpus, pleiteando a reforma da r. decisão, o que não se pode admitir nesta sede.
Daí não merecer qualquer reparo a decisão monocrática que não conheceu do writ interposto pelo ora agravante. 
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em fatos relacionados à execução. 
A decisão do Ministro Relator considerou que “o paciente também não ostenta faltas homologadas (fl. 24). Verifica-se que os fundamentos utilizados pela instância ordinária são bem genéricos e não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para determinar a realização de exame criminológico”. 
Ocorre que, na espécie, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico asseverou que “o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito”.
Assentou, ainda, que a “execução está consubstanciada em sentença penal condenatória que reconheceu que o reeducando, na condição de tio da vítima, praticou conjunção carnal com a ofendida em troca de dinheiro. Ou seja, o reeducando abusou sexualmente da própria sobrinha. Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza”
Desse modo, a instância local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.075.228/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC nº 3018069-58.2025.8.26.0000, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ no Processo nº 0000674-06.2019.8.26.0521.
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente